Tribunal: TJSP
Processo: 1008436-34.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Pedido de conversão de benefício previdenciário em acidentário, bem como o pagamento dos meses em que ficou sem benefício - Demanda julgada improcedente - Perda superveniente do interesse de agir - INSS que concede administrativamente o quanto deduzido inicialmente - Hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito - Honorários advocatícios devidos pela autarquia -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Pedido de conversão de benefício previdenciário em acidentário, bem como o pagamento dos meses em que ficou sem benefício - Demanda julgada improcedente - Perda superveniente do interesse de agir - INSS que concede administrativamente o quanto deduzido inicialmente - Hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito - Honorários advocatícios devidos pela autarquia - Aplicação do princípio da causalidade - RECURSO OBREIRO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008436-34.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
WELLINGTON PEREIRA BELIZARIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008436-34.2017.8.26.0066 - Barretos - 2/4
VOTO No 1299
APELAÇÃO No 1008436-34.2017.8.26.0066 - Barretos
APELANTE: Wellington Pereira Belizário
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
JUIZ: Carlos Fakiani Macatti
ACIDENTE DO TRABALHO - Pedido de conversão de
benefício previdenciário em acidentário, bem como o
pagamento dos meses em que ficou sem benefício -
Demanda
julgada
improcedente
-
Perda
superveniente do interesse de agir - INSS que concede
administrativamente o quanto deduzido inicialmente -
Hipótese de extinção do feito sem julgamento do
mérito
-
Honorários
advocatícios
devidos
pela
autarquia - Aplicação do princípio da causalidade -
RECURSO OBREIRO PREJUDICADO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 209/211) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente pelo r.
juízo a quo por entender, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laborativa e nexo de causalidade entre o trabalho do obreiro e a sua atividade
habitual. Condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais,
observada a justiça gratuita.
Opostos embargos de declaração pelo segurado (fls. 215/217),
estes restaram rejeitados. Na sequência, recorreu (fls. 230/237), requerendo a
inversão do julgado, para que seja deferida a conversão do auxílio-doença
previdenciário (31/617.499.336-5) em seu homônimo acidentário, argumentando
que a moléstia ensejadora desta benesse é a mesma do auxílio-doença
acidentário imediatamente anterior. Ademais, pugnou pela concessão do auxílio-
doença acidentário no período em que ficou afastado do trabalho,
aguardando a cirurgia do membro inferior (16/12/2016 a 12/02/2017).
Ao final, juntou documento novo informando que seu recurso
administrativo foi julgado procedente, reconhecendo seu direito à conversão
pretendida, cancelando-se o benefício previdenciário de no 31/617.499.336-5 e
prorrogando a benesse acidentária de no 91/612.803.701-5 até 22/05/2018 (fls.
238/242)
Ausente contrariedade.
Intimas as partes a se manifestarem acerca do quanto revelado em
sede recursal, ambos quedaram-se inertes (fls. 258).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008436-34.2017.8.26.0066 - Barretos - 3/4
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador contra o
INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Citrosuco, desempenhando a função de “controlador de acesso”, veio a sofrer
acidente típico, em meados de agosto de 2015, experimentando lesão em
joelho esquerdo, e novamente em dezembro de 2015, com consequente
diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a conversão
do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário e o pagamento
de benefício nos dois meses em que ficou sem receber e sem trabalhar
enquanto aguardava a cirurgia eletiva.
Malgrado as razões recursais, não prospera a irresignação do
obreiro.
Compulsando os autos, verifico concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário (91/612.803.701-5), no período de 14/12/2015 até 16/12/2016
(fls. 25) e auxílio-doença previdenciário (31/617.499.336-5), de 13/02/2017 até
22/11/2018 (fls. 204).
Contudo, o próprio segurado noticiou que o INSS procedeu ao
cancelamento do benefício previdenciário e prorrogou a benesse acidentária
anterior
(NB
91/612.803.701-5),
englobando
os
meses
em
que
havia
permanecido sem pagamento.
Dessa forma, considerando que o pleito inicial visava à convolação
do benefício previdenciário (31/617.499.336-5) em acidentário, juntamente com
o período de 2 meses em que ficou sem receber o referido benefício (16/12/2016
a 12/02/2017), além da ausência de manifestação das partes (fls. 258), trata-se,
pois, à evidência, de hipótese de aplicação da extinção do processo e não de
improcedência.
Ante o exposto, de rigor a extinção da ação sem resolução do
mérito, em razão da superveniente falta de interesse de agir, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC.
Por outro lado, o tema da verba honorária deve obediência ao
princípio da causalidade, segundo o qual o pagamento dos honorários
advocatícios deve ser suportado por aquele que resistiu à pretensão.
É indubitável, in casu que não era o obreiro carecedor do direito de
ação no momento em que propôs a demanda, cumprindo ele todas as
condições da ação e necessitando da intervenção do Estado para defesa de
bem jurídico de sua titularidade e que reputava lesado.
Ademais, o litígio somente deixou de existir porque o réu, no curso
do processo, praticou ato que atendeu aos exatos termos do pedido formulado
initio litis, causando a perda superveniente do interesse, consoante se denota do
documento juntado à fls. 238/242 (julgamento do recurso administrativo em
04/04/2018), aproximadamente um mês após a citação do ente autárquico no
presente processo (fls. 186).
Assim, aplicável o precitado princípio, ficando o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008436-34.2017.8.26.0066 - Barretos - 4/4
verba honorária a cargo da parte que deu causa à propositura da demanda.
Nesse sentido:
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
SUCUMBÊNCIA
-
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CPC, ARTS. 20, 21 E 267.
Extinto o processo, sem julgamento do mérito, por causa
ulterior à propositura da ação, por óbvio que aquele que
deu causa à demanda deve responder pelas despesas
daí decorrentes, pela aplicação do princípio da
causalidade. Referido princípio tem por fundamento o
fato de que o processo não pode reverter em dano de
quem tinha razão para instaurá-lo. (REsp 614.254/RS, Rel.
Min. José Delgado, DJ 13.9.2004)
“PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. 'Se o réu,
somente após a movimentação do Judiciário, pratica ato
consubstanciado no atendimento do pleito contido na
ação, reconhece o pedido, devendo arcar com os ônus
de sucumbência, ante o princípio da causalidade e o
que dispõe o art. 26 do CPC.' Precedentes. 2. Aplicação
da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (STJ. AgRg no Ag. 732.830/RS, Rel. Min.
CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, julgado em
18.11.2008, DJe 09.02.2009 - g.n.).
Todavia, em razão da inexistência de parcelas atrasadas, a verba a
ser suportada pelo INSS a título de honorários advocatícios deve ser fixada em R$
1.000,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 10 do CPC.
Não cabe a condenação do autor no pagamento das verbas
sucumbenciais, dada a isenção ex lege (art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91).
Diante de tal cenário, cuida-se a hipótese de extinção, por
carência superveniente, alterando-se, consequentemente, o dispositivo final da
sentença para a figura prevista no artigo 485, inciso VI e §3o, do CPC.
Destarte, pelo meu voto, JULGO A DEMANDA EXTINTA, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, prejudicado o apelo
interposto.
MARCO PELEGRINI
Relator